Tribunal: TJDFT
Processo: 0013477-31.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013477-31.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO BOMFIM CARVALHO TELES, CARLA SILVA BARBOSA, CLODOALDO DOMINGOS CORREIA, ELIONE PEREIRA LIMA LOPES, EVANDRO RODRIGUES SILVA, FRANCISCA ANACAY DE CASTRO SANTOS, IRAN BATISTA DOS SANTOS, ISABEL DAMACENO ROSA RODRIGUES, JENILSON BATISTA MEDEIROS, JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS SUCESSOR: MARIA DE JESUS SOUSA CORREIA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 22828590). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário pelo prazo de 90 (noventa) dias. Transcorrido in albis o prazo citado, oficie-se ao referido Juízo, consultando-o acerca da decisão relativa à impugnação formulada pelo Ente Devedor. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da decisão de ID 19554223, que deferiu o pedido de superpreferência constitucional formulado pelos credores IRAN BATISTA DOS SANTOS e JENILSON BATISTA MEDEIROS, bem como a análise do pedido de superpreferência constitucional de ID 22531691, até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto